Tribunal: TJDFT
Processo: 0723126-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
I. De acordo com a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, a inversão do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser aplicada no caso em que restar evidenciada impossibilidade ou dificuldade excessiva de cumprimento do encargo probatório.
II. Se o autor tem meios para provar os fatos constitutivos do seu direito e inclusive alegou isso na petição inicial e na réplica, não se justifica a inversão do ônus da prova.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.